Tribunal: TJMT
Processo: 1022746-69.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022746-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERONICA ROCHA MACEDO MIGUEL - CPF: 877.628.112-49 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT) – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES -
DECISUM
REFORMADO - RECURSO ACOLHIDO.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528).

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por VERONICA ROCHA MACEDO MIGUEL, cont
ra acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 44690980 – pág. 01)
.

A embargante alega contradição no acórdão ao argumento de que houve a fundamentação do
decisum
na legislação pertinente, porém, o dispositivo deixou de se manifestar quanto à sucumbência integral para a seguradora embargada.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado
.

Contrarrazões (Num. 47211478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação sobre alegado vício de contradição. O
s embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art. 1022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, verifica-se que de fato, houve contradição no acórdão. Deve-se registrar que se configurou através da ocorrência de erro material, portanto, que pode ser reconhecido a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

O Acórdão assim decidiu (Num. 42154457 – pág. 02):

Ademais, em relação à sucumbência recíproca, deve-se assinalar que não se entende como razoável que, ao depois de utilizar-se da prestação jurisdicional para satisfazer seu direito em receber quantia securitária que lhe era devida, com seu pleito reconhecido como justo, ainda que em parte do valor buscado, a parte autora seja penalizada com a sucumbência
pro rata
.

Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:

Art. 86 – (...)

Parágrafo único - Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas pelos honorários.

O valor de condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca, muito menos, a obrigação da parte autora de satisfaze-la totalmente. O
bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório.

O que se depreende dos autos é que a parte autora apelada decaiu de parte mínima do pedido, especialmente porque a sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais
(STJ, REsp 1200645/SP)
.

Ao
analisarmos os autos, observa-se que o acórdão se baseou art. 86, parágrafo único, do CPC. Concluiu que
a autora, ora embargante, decaiu de parte mínima do pedido, especialmente porque a sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais
(STJ, REsp 1200645/SP)
.

O dispositivo embargado assim constou (Num. 42154457 – pág. 02):

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para majorar a verba honorária. Fixo-a em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados, em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Constata-se que a contradição decorreu de questão relativa a erro material que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração, pois o
c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

A embargante demonstrou a contradição no acórdão, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição e o erro material, concedendo-lhe efeitos infringentes para reformar o dispositivo do Acórdão
.
Reconhecido o direito à indenização securitária, condeno a seguradora requerida, ora embargada, inteligência do art. 86, parágrafo

único do CPC, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Mantidos os demais termos da sentença singular. Em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários determinados, em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Com estas considerações, ACOLHO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020